Tribunal: TJDFT
Processo: 0006753-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE OUTROS ATOS INFRACIONAIS GRAVES. REMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO REQUISITO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE SEMILIBERDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
2. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, § 1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional.
3. As medidas socioeducativas legalmente previstas podem ser determinadas desde o início pelo Magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude em que foram concedidas remissão, ainda que cumuladas com medidas socioeducativas, não servem como antecedentes, conforme dispõe o artigo 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por essa razão, as hipóteses de remissão não podem ser utilizadas para caracterizar a reiteração no cometimento de infrações graves (artigo 122, inciso II, do ECA), a fim de justificar a imposição da medida socioeducativa de internação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Embora as passagens anteriores, para as quais foram concedidas remissão, com ou sem aplicação cumulativa de medidas socioeducativas, não caracterizem antecedentes infracionais, podem ser consideradas na análise das condições pessoais.
6. Afastada a imposição de internação, a medida que melhor se adequa à ressocialização do jovem é a semiliberdade, diante da gravidade do ato infracional (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e das condições pessoais desfavoráveis (ausência de supervisão familiar, evasão escolar, envolvimento com drogas e passagens anteriores pelo Juízo da Infância e da Juventude).
7. Recurso provido.